Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE DOIS PRAZOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. CONTAGEM MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.116,67 (dez mil, cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), a título de lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.644,12 (quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), referente aos juros de obra pagos no período posterior ao previsto no contrato para a entrega do imóvel.
2. Em sede recursal, defende a validade do prazo de entrega do imóvel previsto no contrato de financiamento. Alega que a mora deve ser contada a partir do fim do prazo de 30 (trinta) meses, mais cláusula de prorrogação, a contar da assinatura do contrato de financiamento e não dos 20 meses previstos no contrato de promessa de compra e venda. Aduz que o atraso na obra ocorreu em razão da demora na expedição do habite-se. Por fim, afirma que a autora não pagou qualquer valor relativo aos juros de obra.
3. Em que pese as alegações do recorrente, razão não assiste ao recorrente. Isto porque a imprecisão na elaboração do contrato, que aponta para a fixação de prazos distintos para a entrega da obra, impõe a interpretação do pacto da forma mais benéfica ao promitente comprador, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se, portanto, analisar a mora da incorporadora levando em consideração o prazo de 20 meses previsto no contrato de promessa de compra e venda.
4. Precedente: Acórdão 991354, 07016410620168070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/3/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA versus LEANDRO DE OLIVEIRA GOMES.
5. Assim, constatado que o contrato de financiamento foi celebrado 28.04.2016 (ID 14905637), o prazo fatal para a entrega do imóvel, incluindo cláusula de prorrogação de 180 dias, era 28.02.2018. Não obstante, a unidade somente foi entregue 07.11.2019, data do recebimento das chaves (ID 14905656), o que revela a mora da incorporadora.
6. Ressalte-se que os entraves burocráticos para o fornecimento de documentação e/ou autorização dos entes públicos para a entrega do imóvel ao consumidor constituem fortuito interno, eis que intrínseco à atividade desenvolvida pela ré. Desta forma, não constitui fato apto a afastar eventual responsabilidade da ré por danos causados ao consumidor, não havendo que se falar em adimplemento substancial do contrato se o consumidor não podia usufruir do bem.
7. Juros de obra. Restou devidamente comprovado que, a despeito de todo o imbróglio na expedição do habite-se, a autora permaneceu pagando os juros de obra até abril de 2019 (ID 14905633). Portanto, os juros de obra pagos em razão da mora da incorporadora, devem a ele ser restituídos, nos termos consignados na sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.